Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA OPERAÇÃO DO SISTEMA. BLOQUEIO DE SALDO FGTS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.500,00 em favor da parte autora, a título de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não há provas de que a interrupção do serviço tenha ocasionado prejuízos à autora aptas a configurar dano moral. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da autora.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 51645694 e 51645693). Sem contrarrazões ofertadas.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o CPC, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A lide reside na existência de dano moral a ser reparado. De um lado, a autora sustenta falha na prestação de serviço do banco réu ao simular empréstimo (alienação fiduciária – FGTS). Afirma que no aplicativo do FGTS constava registro de contratação de empréstimo e bloqueio de saldo, mas não houve disponibilização do valor contratado. De outro lado, o banco afirma que não houve empréstimo contratado e nem tampouco bloqueio de saldo de FGTS.
5. Importa mencionar que o inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor; contudo, no caso em análise, não houve sequer comprovação do contrato entabulado entre as partes, pois à ocasião o aplicativo estava indisponível para transação, fato corroborado pela autora ao afirmar que tentava simular empréstimo e pelo banco réu.
6. É certo que, no que toca ao dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. Na hipótese, é inconteste que houve saldo bloqueado na conta da autora (ID 51645669), sem a contratação do empréstimo, fato que gerou repercussão, causando angústia e dissabores à recorrida. Nesse sentido, o dano moral se encontra presente, na medida em que os fatos são consubstanciados na conduta indevida da ré em não solucionar a pendência de empréstimo solicitado e ainda bloquear saldo da autora.
8. Com efeito, a falha na formalização do empréstimo e o lapso temporal para resolução da questão não afasta a responsabilidade da ré quanto ao dever de indenizar, conforme relatado na sentença recorrida (ID 51645688): “O que se indeniza, nesse caso, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta à consumidora, o qual poderia ser empregado nos demais afazeres da vida, e que, por força da abusiva desídia do réu, é utilizado para o reconhecimento de seus direitos.”
9. Ademais, nas relações de consumo, indeniza-se a título de danos morais o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável, sendo certo o direito à indenização por assistência deficiente, como no caso dos autos.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.